Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709856-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: MARILUCE APARECIDA GOMES MARTINS DA GAMA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0705633-56.2022.8.07.0018 proposta por MARILUCE APARECIDA GOMES MARTINS DA GAMA em desfavor do Distrito Federal, determinou a expedição da requisição de pequeno valor, referente ao débito incontroverso, nos seguintes termos (ID 183438252 e ID 186970984 do processo de origem): ID 183438252 “Em manifestação de id. 183187554 a Contadoria esclareceu que a divergência de valores se deu pela forma de aplicação da SELIC. Em id. 173368336 a exequente concordou com a quantia indicada no demonstrativo elaborado pela Contadoria Judicial. Já o executado, id. 174329446, insiste que há equívocos nos cálculos alegando que a Contadoria aplicou a SELIC sobre o total do débito apurado em dezembro/2021 (SELIC sobre principal corrigido + juros), enquanto deve ser aplicado somente sobre o total corrigido até dezembro de 2021, sob pena de incorrer em anatocismo caso haja incidência também sobre os juros. É o relato do necessário. Decido. Não assiste razão ao Distrito Federal. Como parâmetro de atualização, indico que será adotado o disposto na Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC". Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, motivo pelo qual os homologo. Assim, após preclusão da presente decisão, expeçam-se os requisitórios referentes à parcela incontroversa considerando a planilha de id. 172259896. Intimem-se.”. ID 186970984 Em ID 184972912 M OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID 183438252. Defende a existência de omissão acerca da necessidade de formação do trânsito em julgado de todas as decisões tomadas para que possa haver o pagamento requisitado, nos termos do art. 100, §3o, da CF. Destaca que no presente caso, ainda padece de discussão o direito aos honorários contratuais, por sua atuação na fase de conhecimento, no bojo do AGI 0727425-23.2022.8.07.0000. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso as questões atinentes a reserva de honorários contratuais ao terceiro interessado foram objeto de ampla discussão nas decisões de id. 125597012 e 131497282. Após comunicação da interposição de Agravo de Instrumento também manteve-se a tramitação do feito por não se ter vislumbrado motivos para reconsideração da decisão. Importante salientar, ainda, que não houve concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que não impede a continuidade do feito nos termos requeridos pela exequente. Ademais, a decisão embargada expôs os fundamentos que embasaram a procedência da pretensão no que diz respeito a expedição dos requisitórios referentes à parcela incontroversa, sendo certo que, em matéria processual civil, vige o princípio do argumento suficiente, segundo o qual não há necessidade de se analisar, na decisão, todas as teses ventiladas, mas sim de expor, de forma devidamente embasada, aquela que ampara a conclusão apontada no dispositivo. Portanto, também não há que se falar em omissão acerca de análise de fundamentação legal apresentada pelo Embargante. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO PROVIMENTO AOS MESMOS. Em suas razões recursais (ID 56875477), afirma que é devido o destaque dos honorários advocatícios contratuais pactuados, cuja matéria é objeto de agravo de instrumento de n.o 0727425-23.2022.8.07.0000. Argumenta que o juízo a quo determinou a expedição de precatório, sem observar a regra constitucional que determina o trânsito em julgado como condição para o pagamento, conforme dispõe o art. 100, § 3o, da CF/88. Defende que se deve aguardar o trânsito em julgado do AGI 0727425-23.2022.8.07.0000 para determinar o pagamento do débito, pois há controvérsia sobre o valor a ser requisitado em favor dos agravados. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar a expedição dos requisitórios de pequeno valor. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo para obstar a expedição de requisição de pequeno valor, pois a questão do destaque dos honorários advocatícios contratuais ainda não foi julgada. Compulsando os autos de origem, verifico que o juízo a quo proferiu decisão em 21/02/2024 determinando a suspensão do feito até o julgamento do AGI 0725188-16.2022.8.07.0000. Transcrevo, in verbis: “Conforme decisão proferida no bojo do AGI 0725188-16.2022.8.07.0000, SUSPENDA-SE o feito até o trânsito em julgado do IRDR 21/TJDFT”. Depreende-se da supramencionada decisão que foi determinada a suspensão do processo de origem até o julgamento do IRDR 21/TJDFT, que decidirá acerca da legitimidade ativa para a execução do crédito, objeto dos autos de origem. Desse modo, o processo de origem já está suspenso, sendo, portanto, desnecessário o pedido de efeito suspensivo postulado pelo agravante, uma vez que não haverá, por ora, expedição de requisição de pequeno valor. Desse modo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora